Tribunal: STF
Processo: Rcl 80996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Samir dos Santos Elias, contra decisão da Terceira Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo 5001706-83.2024.8.21.7000, assim ementada:



    “RECURSO DE AGRAVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da 15ª Câmara Cível do TJRS, o qual negou provimento a agravo interno em cumprimento de sentença, indeferindo a concessão da gratuidade da justiça com base apenas na condição de advogado atuante do Reclamante, sem examinar concretamente sua condição financeira. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido monocraticamente pela 3ª Vice-Presidência do TJRS, com base nos Temas 188, 339 e 660 de repercussão geral, sem remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de alegações claras de violação aos direitos constitucionais fundamentais (art. 5º, incisos XXXV, LV, LXXIV, e art. 93, IX da CF/88) e da divergência jurisprudencial expressa com julgados do próprio STF. 



    O Reclamante interpôs agravo com base no art. 1.042 do CPC, que foi sumariamente não conhecido sob alegação de erro grosseiro, contrariando a jurisprudência constitucional aplicável ao caso, resultando na usurpação da competência deste Supremo Tribunal.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta, desse modo, que “[a] decisão reclamada deixou de remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal, ainda que a matéria versasse sobre violação direta a normas constitucionais fundamentais, como o direito ao acesso à justiça (art. 5º, LXXIV), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), e o dever de fundamentação (art. 93, IX)”. (eDOC 1, p. 3)



    Reforça, por fim, que “[a] negativa de gratuidade da justiça sem fundamentação específica e baseada exclusivamente na profissão do Reclamante afronta a jurisprudência consolidada do STF”. (eDOC 1, p. 4)



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, reconhecendo-se a usurpação de competência desta Corte, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, anoto que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelos Temas 188, 339 e 660, paradigmas da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido por Câmara Cível deste Tribunal, assim ementado (evento 22, ACOR2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO ATUANTE. GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. NECESSIDADE NÃO  DEMONSTRADA.



    A gratuidade de justiça objetiva garantir àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, tenham acesso à Justiça. 



    Referido benefício deve ser concedido quando comprovada a hipossuficiência econômica. Na espécie, os elementos colacionados aos autos afastam a presunção de necessidade, uma vez que a agravante atua em um número elevado de processos judiciais, devendo ser mantido o indeferimento da gratuidade judiciária.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.



    A parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, insurgiu-se a respeito do pedido de gratuidade judiciária. Alegou repercussão geral da matéria. Destacou ter comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica, pleiteando o deferimento da benesse. Sustentou afronta ao direito ao devido processo legal, elencado no artigo 5°, LV, da Constituição Federal, assim como ao artigo 5º, inciso LXXIV e 93, IX, da Constituição Federal, no que diz repeito à gratuidade judiciária. Apontou violação a artigos da Constituição Federal e ao artigo 489, do CPC. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso (evento 40, RECEXTRA1).



    (...)



    Inicialmente, anota-se que a parte recorrente cumpriu a determinação expressa no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, alegando a Repercussão Geral em preliminar formal e fundamentada.  Dessa maneira, ao exame efetuado sob o aspecto formal, conforme o artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil/73 (artigo 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil), constata-se presente esse requisito extrínseco à admissibilidade do recurso extraordinário.



    O recurso, no entanto, não deve ter prosseguimento.



    A questão relativa à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE - Tema 339, sob o regime da repercussão geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que ’... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’



    Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões recursais.



    No caso dos autos, basta uma simples leitura da decisão atacada para se verificar que foi observado o conteúdo normativo do artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Pode-se divergir dos argumentos decisórios, mas não se pode negar a suficiência da fundamentação.



    Assim, não se cogita de falta de fundamentação a ensejar retratação pelo Tribunal a quo, mostrando-se inviável o seguimento do recurso extraordinário interposto, no ponto.



    Quanto aos demais dispositivos legais tidos como violados pelo acórdão recorrido igualmente não prospera o recurso. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 748371 – Tema 660/STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da inexistência de repercussão geral dos temas relativos à alegação de cerceamento de defesa e à suposta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.



    (...)



    Ademais, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça às pessoas naturais e à comprovação do estado de hipossuficiência foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do AI 759421 – Tema 188, tendo como relator o Ministro Cezar Peluso. Na ocasião, restou firmada pelo STF a orientação no sentido de que a referida controvérsia jurídica tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Transcrevo a ementa:



    (...)



    Nesse contexto, reconhecida pelo STF a inexistência de repercussão geral das matérias, incide, portanto, o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:



    (...)



    Não bastasse, verifica-se que a Câmara Julgadora solucionou a controvérsia a partir de fundamentos infraconstitucionais, e não à luz das questões constitucionais invocadas. 



    Dessa forma, para se aferir as assertivas da parte recorrente a fim de derruir a conclusões exaradas pelo Colegiado Julgador, seria necessária nova incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por força dos óbices contidos nas Súmulas 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).



    (...)



    Por fim, registra-se que são descabidas argumentações de cunho infraconstitucional na via do recurso extraordinário, cuja interpretação e/ou aplicação de normas ficam, em última instância, a cargo do Superior Tribunal de Justiça.



    Obstaculizada, assim, a submissão da presente inconformidade à Suprema Corte.



    III. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à vista do AI n. 791.292 QO-RG/PE - Tema 339/STF, do ARE 748.371/RG (Tema 660/STF) e do AI 759421 – Tema 188/STF.” (Cf. em https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/; grifo nosso)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, apresentado contra decisão desta Terceira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência de Temas firmados sob o rito da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    2. O recurso extraordinário interposto pelo ora agravante teve negado o seguimento, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.



    Conseguinte, consoante § 2º do referido dispositivo, caberá agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, dessa decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    De efeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição equivocada do recurso de agravo, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, direcionado àquela Excelsa Corte configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (...)



    No mais, conforme orientação jurisprudencial, ’não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015’ (Rcl 43837 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020).



    (...)



    3. Nesse passo, NÃO CONHEÇO do agravo.” (Cf. em https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Saliento, por fim, a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Por fim, advirto que, em caso de interposição de agravo regimental, deverá o reclamante promover a escorreita instrução do feito, colacionando aos autos cópia dos atos reclamados e dos recursos interpostos, bem como de peças que repute pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente